Tribunal: TJPA
Processo: 0006133-66.2016.8.14.0023
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): EVA DO AMARAL COELHO
Órgão julgador: EVA DO AMARAL COELHO
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Privado
Assuntos: 5804 - Investigação de Paternidade
Data de julgamento: 2021-07-20

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0006133-66.2016.8.14.0023

APELANTE: PARA MINISTERIO PUBLICO, MARLENE LOPES CORDEIRO, EMILIO LOPES CORDEIRO

REPRESENTANTE: PARA MINISTERIO PUBLICO

APELADO: RENATO NASCIMENTO RAMOS

RELATOR(A):
Desembargadora EVA DO AMARAL COELHO

EMENTA

ÓRGÃO: 2ª TURMA DE DIREITO PRIVADO

PROCESSO Nº: APCiv.0006133-66.2016.8.14.0023

APELANTE: MINISTERIO PUBLICO-PA

APELANTE: MARLENE LOPES CORDEIRO

APELANTE: EMILIO LOPES CORDEIRO

APELADO: RENATO NASCIMENTO RAMOS

RELATORA: DESA. EVA DO AMARAL COELHO

______________________________________________________

EMENTA: APELAÇÃO CIVEL. DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO DE INVESTIGAÇÃO DE PATERNIDADE CUMULADA COM ALIMENTOS. A SENTENÇA APELADA CONSIDEROU QUE O RECORRENTE PERMANECEU INERTE À DETERMINAÇÃO JUDICIAL E, NESTES TERMOS, EXTINGUIU SEM RESOLUÇÃO DO MÉRITO O PROCESSO, COM BASE NO ART. 485, III, DO CPC.
OBRIGATORIEDADE DE INTIMAÇÃO PESSOAL FIXANDO PRAZO PARA PROMOVER O ANDAMENTO DO FEITO, CUJO DESATENDIMENTO SERÁ SANCIONADO COM SENTENÇA TERMINATIVA SEM MÉRITO. INTELIGÊNCIA DO ART. 485, § 1º, DO CPC. PROVIDÊNCIA NÃO ADOTADA PELO JUÍZO
A QUO
. ERRO DE PROCEDIMENTO
. SENTENÇA REFORMADA. APELAÇÃO CONHECIDA E PROVIDA À UNÂNIMIDADE.

A C Ó R D Ã O

Vistos, relatados e discutidos estes autos.

Acordam os Excelentíssimos Desembargadores componentes da 2ª Turma de Direito Privado, à unanimidade, em CONHECER E DAR PROVIMENTO ao recurso de apelação, nos termos do voto da eminente Desembargadora Relatora.

Sala das Sessões do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, aos ___ dias do mês de ____ de 2021.

Este julgamento foi presidido pelo Exma. Sra. Desembargadora Maria de Nazaré Saavedra Guimarães.

RELATÓRIO

ÓRGÃO: 2ª TURMA DE DIREITO PRIVADO

PROCESSO Nº: APCiv.0006133-66.2016.8.14.0023

APELANTE: MINISTERIO PUBLICO

APELANTE: MARLENE LOPES CORDEIRO

APELANTE: EMILIO LOPES CORDEIRO

APELADO: RENATO NASCIMENTO RAMOS

RELATORA: DESA. EVA DO AMARAL COELHO

______________________________________________________

R E L A TÓ R I O

Trata-se de apelação cível interposta pelo Ministério Público contra sentença proferida pela Exmo. Juiz de Direito da Vara Única de Irituia-PA que extinguiu sem resolução de mérito a ação de investigação de paternidade cumulada com alimentos proposta pelo apelante, na condição de substituto processual do menor
E.L.C.
, contra
Renato do Nascimento Ramos
, por entender configurado o abandono de causa (Id.1606386).

Em suas razões, o Ministério Público declarou que, na condição de representante legal do substituído processual, foi intimado em audiência para, no prazo de 15 (quinze) dias, fornecer o endereço atualizado do requerido Renato do Nascimento Ramos (Id nº 1606385 - Pág. 2).

Afirmou que a sentença apelada considerou que o recorrente permaneceu inerte à determinação judicial e, nestes termos, extinguiu sem resolução do mérito o processo, com base no art. 485, III, do CPC.

Pontuou que, embora o apelante não tenha informado outro endereço para citar o apelado, este possui endereço certo e poderia ter sido citado na forma prescrita no art. 252 do CPC, como de fato foi intimado para apresentar contrarrazões a este recurso de apelação, no mesmo endereço indicado na petição inicial, conforme se infere da certidão acostada aos autos (Id nº. 4930932).

Argumentou que, ao contrário do que restou decidido, cumpriu com sua obrigação de fornecer o endereço residencial correto do apelado, não sendo sua responsabilidade a falha em concluir a citação dele.

Acrescentou que, antes da extinção do feito, observada a dificuldade de citação pessoal, deveria o juiz ter procedido com novas tentativas de citação do apelado por meio das demais modalidades previstas pelo ordenamento jurídico, posto que a ausência de ato citatório foi causada por fatores alheios à conduta do representante legal do substituído processual.

Pugnou então, pelo total provimento do recurso, com a reforma integral da sentença apelada, no sentido de se afastar a hipótese de abandono de causa e se determinar o retorno dos autos a origem para a citação.

Após distribuição, a Procuradoria Geral de Justiça opinou pela intimação do apelado para exercer o contraditório (Id nº. 3491312), o que foi deferido (Id nº. 4161739).

Devidamente intimado (Id nº. 4930932), Renato do Nascimento Ramos se quedou inerte e não apresentou contrarrazões (Id nº. 5067667).

Em seguida, os autos retornaram ao Ministério Público para manifestação, ocasião em que opinou pelo provimento do apelo (Id nº. 5118027).

Vieram os autos conclusos.

É o relatório.

DECIDO
.

VOTO

VOTO

Presentes os pressupostos de admissibilidade, conheço do agravo de instrumento e passo ao exame do mérito.

A causa é de simples solução, não demandando maiores aprofundamentos, afinal, a questão controvertida versa tão somente sobre matéria de cunho processual.

O término do processo sem resolução do mérito, na hipótese de abandono (art. 485, III, do CPC), exige que a parte seja intimada pessoalmente, com a advertência de que a falta de promoção dos autos de sua incumbência, no prazo derradeiro (que é de cinco dias, no atual CPC), acarretará a extinção do feito. Exegese do art. 485, § 1º, do CPC.

A regra acima já vinha prevista no CPC/1973, no art. 267, § 1º (a única diferença é que o prazo para restabelecer o andamento do feito era de quarenta e oito horas). A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça, em relação ao referido dispositivo legal, exigia que a sentença de extinção fosse precedida de intimação pessoal abrindo o específico prazo (então de 48h, conforme dito) para que fosse promovido o andamento do feito, sob pena de extinção (STJ - REsp 1738705/MT, Rel. Ministro Herman Benjamin, Segunda Turma, julgado em 22/05/2018, DJe 23/11/2018).

No caso em tela, o juízo
a quo
considerou que o recorrente permaneceu inerte ante à determinação judicial de oferecer, no prazo de 15 (quinze) dias o endereço atualizado do réu para citação e como não houve manifestação no particular, extinguiu sem resolução do mérito o processo, com base no art. 485, III, do CPC.

No entanto, vislumbro dois equívocos que conduzem à reforma do julgado agravado. Em primeiro lugar, a extinção do feito por abandono tem por premissa que a parte, por mais de trinta (30) dias, não promova os atos e/ou diligências que lhe competiam. Ademais, verificado o transcurso do prazo
in albis
, compete à autoridade judicial determinar a sua intimação pessoal para que, no prazo de 5 (cinco) dias ou de (quarenta e oito horas) – a depender da lei vigente ao tempo da intimação, isto é, do atual ou do revogado Código de Processo Civil – promovesse o andamento do feito, sob pena de extinção, o que não ocorreu no caso dos autos.

Neste sentido, trago à colação precedente da lavra do STJ sobre a matéria em discussão:

EMENTA: PROCESSUAL CIVIL. RECURSO ESPECIAL. AÇÃO DE BUSCA E APREENSÃO.
EXTINÇÃO DO PROCESSO. ABANDONO DA CAUSA. INTIMAÇÃO PESSOAL. NECESSIDADE
. 1. Ação de busca e apreensão. 2.
A extinção do processo em decorrência do abandono da causa pelo autor somente poderá ser decretada se, intimada pessoalmente a promovê-la, a parte deixar de fazê-lo no prazo consignado pelo juízo
. Precedentes. Ante o entendimento dominante do tema nas Turmas de Direito Privado, aplica-se, no particular, a Súmula 568/STJ. 3. Recurso especial conhecido e providos. (STJ – Processo: REsp 1918929 DF 2021/0027055-9. Relator: Ministra Nancy Andrighi. Publicação: DJ 11/05/2021).

Acrescente-se que, com o advento do Código de Processo Civil de 2015, emergiram na ordem jurídica processual dois importantes vetores principiológicos, quais sejam, a primazia do julgamento de mérito e a cooperação processual. É dizer, resta claro que o objetivo a ser alcançado pelo CPC/20015 é a satisfação do pedido, em tempo razoável, mediante a decisão de mérito, sendo que o princípio da cooperação, ou seja, da ação de boa-fé das partes, deve ser apreciado no interesse de todos.

Concluo, então, que a sentença agravada padece de vício procedimental, pois, a um só tempo, sobrepõe formalismo processual em detrimento da atividade satisfativa judicial, sem aparente justa causa e, de outro lado, deixa de cumprir com o dever de cooperação, no sentido de chamar o ora recorrente para concorrer para solução de saneamento da causa, no sentido de afastar hipótese de extinção do processo, de maneira a privilegiar o julgamento do mérito.

Por fim, ressalto que a intimação do recorrido para contrarrazoar o agravo de instrumento restou frutífera (Id. 4930938), de modo que esta mesma diligência poderá ser, perfeitamente, reproduzida na origem, a fim de que o processo possa prosseguir regularmente em seus atos subsequentes.

Ante o exposto,
conheço do recurso de apelação para lhe dar provimento
, anulando a sentença recorrida (Id.1606386), razão pela qual determino o retorno dos autos a origem para que se promova a citação do apelado no mesmo no endereço pelo qual foi, exitosamente, intimado a contrarrazoar nestes autos (id. 4930938), dando-se, assim, prosseguimento regular ao feito.

É como voto.

Desa.
Eva
do Amaral
Coelho

Relatora

Belém, 30/07/2021